Tribunal: STF
Processo: RE 92800
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
ENTIDADE DE FINS FILANTROPICOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
PATRONAL. ISENÇÃO. LEI 3.577-69. - SOMENTE AS ENTIDADES DE FINS
FILANTROPICOS, RECONHECIDAS COMO DE UTILIDADE PÚBLICA POR ATO
FEDERAL, ESTAO ISENTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.